Tribunal: TCU
Processo: 024.078/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, POR MEIO DO ACÓRDÃO 143/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.076/2023-7

Inteiro teor:
Acórdão 363/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do Acórdão 143/2024-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu da denúncia a respeito de suposta inveracidade contida em certidão do Tribunal Regional do Estado de São Paulo (TRE/SP); Considerando a conclusão da análise empreendida pela unidade instrutora (peça 21), no sentido de que a determinação do TCU foi cumprida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU e no art. 17, § 1o, da Resolução-TCU no 135/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprido o item 9.2 do Acórdão 143/2024-TCU-Plenário , e adotar as medidas do item 1.5; 1. Processo TC- Processo 024.078/2024-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: a) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, destacando que a referida deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e b) apensar os autos ao TC- Processo 040.076/2023-7 , encerrando o presente processo nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.